Tribunal: TJMT
Processo: 0006301-24.2018.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006301-24.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA - CPF: 033.664.881-23 (APELANTE), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (APELANTE), WELLINGTON OLIVEIRA LIMA DE ARRUDA - CPF: 037.779.801-02 (APELANTE), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (VÍTIMA), JOAO VITOR AMORIM - CPF: 064.711.151-99 (VÍTIMA), KLEBER CLEYTON AMORIM - CPF: 829.980.191-53 (ASSISTENTE), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON OLIVEIRA LIMA DE ARRUDA - CPF: 037.779.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA.
APELO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença
que condenou o a
cusado
pela prátic
a
do crime de
roubo majorado (CP, art. 157, § 2º,
I e
II)
, por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70)
,

impondo a
pena de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto
.

2. Fatos relevantes: (
i
)
concurso de pessoa considerado para negativar as circunstâncias do crime;

(
ii
)

ausência
de fundamentação para a exasperação
da pena basilar
.

3. Requerimento do recurso:
redução da
pena-base
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A majoração da pena-base em patamar correspondente a 2/3 (
dois terços
) da pena mínima, pela valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, mostra-se desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso
defensivo
provido para reduzir a
pena basilar
.

_
__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I
e II
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.654.780/MA,
DJe
3/9/2024;
TJMT, Enunciado n. 32 da TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kevin Lucas de Moraes Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0006301-24.2018.8.11.0042, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70) (id. 228142704).

Em suas
razões recursais
, a defesa postula a retificação da pena-base, pois fixada de forma desproporcional (id. 248210795).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 248210797).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
(id. 256120151).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante
Kevin Lucas de Moraes Miranda
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta aos autos de inquérito que no dia 31 de março de 2017, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial “Lava Jato Três Corações”, situado na Avenida Governador Fragelli, n. 413, bairro Campo Velho, nesta urbe e comarca, os denunciados FELIPE, KEVIN e WELLINGTON, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, o veículo FORD/EDGE, cor branca, ano 2011/2011, placas NPH- 5923, avaliado indiretamente à fl. 107 em R$ 68.813,00 (sessenta e oito mil e oitocentos e treze reais) pertencente à vítima Hudson Neves de Paula e 01 (um) celular Samsung Pocket Trios, pertencente à vítima Kleber Cleyton Amorim.

Ressai de todo o contexto fático que os denunciados KEVIN e WELLINGTON, utilizando-se de arma de fogo, entraram no local dos fatos, renderam a vítima Kleber, proprietário citado estabelecimento comercial, e o funcionário João Vitor Amorim e subtraíram as res furtivas. Após, empreenderam fuga no veículo.

Iniciadas as investigações, constatou-se, por meio de câmeras de vigilância que no dia dos fatos, os dois denunciados foram deixados no lava jato por um automóvel de apoio HB20, cor escura e placas QBH-1051, posteriormente identificadas como produto de clone do veículo de mesmas características pertencente à Sra. Marines da Silva (fls. 43/46).

Em diligências, localizou-se o implicado KEVIN na posse do celular roubado, na residência do indivíduo Ian Emmaoel Lisboa Freire. No momento da prisão, o denunciado confessou a autoria delitiva, alegando que sua participação no roubo consistia na condução do veículo roubado. Na mesma oportunidade, apontou o denunciado WELLINGTON como o indivíduo que lhe acompanhou na ocasião do roubo com a posse da arma de fogo e o denunciado FELIPE como o condutor do veículo HB20 (fls. 43/46).

Interrogado formalmente perante a autoridade policial (fls. 23/25), o denunciado KEVIN ratificou a confissão e delatou as coautorias.

Durante nas investigações, a testemunha Joao Vitor realizou seguro reconhecimento pessoal do implicado KEVIN LUCAS DE MOARES MIRANDA (fl. 20).

Posteriormente, os policiais lograram êxito em localizar e apreender o veículo roubado, que já estava com placas adulteras, conforme constatado no Laudo Pericial n. 2.18.2017.27288-01 (...)
” (id. 248210182).

Regularmente processada, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação penal para absolver os corréus Felipe Jacob de Oliveira Lima e Wellington Oliveira Lima de Arruda e condenar o apelante nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

Irresignada, a Defensoria Pública postula a retificação da pena-base, pois exasperada em patamar correspondente a 2/3 (dois) terços, em razão da valoração de uma única circunstância judicial desfavorável, o que se revela desproporcional.

O recurso merece provimento.

Ao efetuar a dosimetria na primeira fase, o magistrado singular valorou negativamente as circunstâncias do crime, por ter sido praticado em concurso de pessoas, justificando que, embora este fator seja uma causa especial de aumento, diante da incidência de duas majorantes, uma delas seria deslocada para a análise da primeira fase.

Vale dizer que a providência adotada pelo Juízo sentenciante encontra amparo na orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em especial o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, bem como no entendimento pacífico das duas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
HC
n. 872.277/SP, DJe 14/02/2024; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, DJe 18/09/2024).

Contudo, embora tenha reconhecido apenas uma circunstância judicial desfavorável, o magistrado
a quo
fixou a pena basilar em patamar correspondente a 2/3 da pena mínima, o que se revela desproporcional.

Neste ponto, ressalta-se que, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha requerido a manutenção da pena basilar fixada na sentença, em razão dos maus antecedentes não considerados pelo magistrado
a quo
, tal providência se revela inviável, visto que fatalmente feriria o princípio da
non reformatio in pejus
, já que não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Nesse contexto, reduzo a pena basilar para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que corresponde a 1/6 (um sexto) de aumento, parâmetro reconhecido como proporcional pela Corte Cidadã (STJ, AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/9/2024).

Na segunda fase dosimétrica, reconhecida a concorrência entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantenho a compensação operada na sentença, por serem circunstâncias igualmente preponderantes (CP, art. 67), fixando a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não obstante tenha sido reconhecida a incidência da majorante do emprego de arma, por um equívoco, o juiz sentenciante deixou de promover o aumento dela decorrente, erro material não impugnado oportunamente pelas partes.

No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, inviável a sua correção nesta instância revisora, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, mantenho a exasperação da reprimenda em 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal de crimes, encontrando a pena final de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Igualmente, a pena de multa deve ser mantida no patamar de 10 (dez) dias-multa, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Diante do quantitativo de pena estabelecido e das circunstâncias do fato, fixo o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, conforme determinado na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, apenas para readequar a pena imposta ao acusado
Kevin Lucas de Moraes Miranda
para
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime semiaberto
, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024